Tribunal: STF
Processo: ARE 1527252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES INTEGRANTES DO GRUPO OCUPACIONAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – TAF. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUPRIMENTO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. APELO DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a gratificação denominada Prêmio por Desempenho Fiscal deve incidir sobre o 13º terceiro salário e as férias dos substituídos, desde a criação até a efetiva implantação administrativa. 2. O PDF, criado pela Lei Estadual nº 13.439/2004, intenta recompensar os servidores integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização TAF pelo incremento da arrecadação tributária estadual. 3. A vantagem em tela possui nítida natureza remuneratória, na medida em que gratifica e premia os servidores integrantes do Grupo Ocupacional TAF pelo esforço e pelo bom desempenho de suas atividades e por ultrapassarem as metas estabelecidas, de modo que deve integrar a base de cálculo do décimo terceiro e das férias. 4. O art. 85 do CPC estabelece, em seu § 2º, como regra geral e ordem preferencial, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. 5. Havendo condenação em pecúnia, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. 6. Sentença modificada de oficio para determinar que os consectários legais devem seguir a orientação jurisprudencial do STJ (tema 905), incidindo juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, até a data da entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de quando incidirá a SELIC. 7. Apelo do Estado do Ceará conhecido e desprovido. 8. Apelação do autor conhecida e provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, "caput", X e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente